Tribunal: TCU
Processo: 022.224/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1381/2020-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos que cuidam de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, formulada por Martinez & Martinez Advogados Associados, a respeito de possíveis ilegalidades referentes à Concorrência Corporativa no 5/2019, regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi e do Senai e promovida pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), pelo Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Minas Gerais (SESI/DRMG), pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional de Minas Gerais e pelo Instituto Euvaldo Lodi - IEL - Núcleo Regional de Minas Gerais. O referido certame tinha por objeto a contratação de sociedade de advogados para a prestação de serviços técnicos advocatícios especializados na esfera judicial, consultiva e administrativa, em todos os graus de jurisdição e instâncias, para patrocínio de ações e práticas de atos processuais de interesse do Sistema FIEMG, em Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais e excepcionalmente fora do Estado de Minas Gerais. Considerando que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução no 259/2014; Considerando que a exigência de comprovação de título de especialização ou de pós-graduação na área correspondente ao lote que a empresa deseja concorrer, adquirido pelo responsável técnico e ao menos por mais um advogado que compõe a equipe técnica mínima, contida na alínea "c.7" do item 6.1 do edital, não tem amparo legal e potencialmente restringe a competitividade do certame, colidindo com o disposto nos arts. 2o e 12 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi e do Senai e com a jurisprudência do TCU (a exemplo do Acórdão 2605/2016-TCU-Plenário , Relator o Ministro Augusto Nardes); Considerando que a exigência de vínculo prévio societário, empregatício ou contrato de prestação de serviços com profissional, contida na alínea "c" do item 6.1 do edital, não tem amparo legal e potencialmente restringe à competitividade do certame colidindo com o disposto no art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi e do Senai e com a jurisprudência do TCU (a exemplo do Acórdão 355/2019-TCU-Plenário , Relator o Ministro-Substituto Augusto Sherman, e do Acórdão n.o 1.446/2015, Relator o Ministro-Substituto Augusto Sherman); Considerando que, na prática, as cláusulas mencionadas não prejudicaram a real competitividade da licitação, haja vista a participação de 33 empresas, sendo, 31 delas habilitadas por atender às exigências mencionadas, conforme se verifica na Ata de julgamento da primeira fase (habilitação da concorrência); Considerando que foi dada ciência ao Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais (Senai-MG) e ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais (Sesi-MG) da decisão em que acolhi a proposta oferecida pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) no sentido de dar ciência ao órgão das impropriedades/falhas contidas no edital; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, nos termos do art. 143, inciso III e inciso V, alínea "a", e do art. 169, inciso III, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar os presentes autos, após conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, à luz do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, e do art. 103, § 1o, da Resolução no 259, de 7 de maio de 2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar, dado que inexistentes os elementos necessários para a sua adoção, e emitir orientação ao Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais (Senai-MG) e ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais (Sesi-MG) nos termos especificados adiante. 1. Processo TC- Processo 022.224/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Martinez & Martinez Advogados Associados (CNPJ 05.751.699/0001-45) 1.2. Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais; Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Haroldo Wilson Martinez de Souza Junior (OAB/PE 20.366; OAB/RN 473-A). 1.7. Orientações/Determinações: 1.7.1. Ratificar a orientação dada ao Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais (Senai-MG) e ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais (Sesi-MG) para que adote medidas internas com vista à prevenção de ocorrência de impropriedades/falhas semelhantes as relacionadas abaixo: 1.7.1.1. a exigência de comprovação de especialização e/ou de pós-graduação na área correspondente à do lote que a empresa desejar concorrer, do responsável técnico e de pelo menos mais um advogado que compõe a equipe técnica mínima (alínea "c.7" do item 6.1 do edital), sem amparo legal é potencialmente restritiva à competitividade do certame, colidindo com o disposto nos arts.2o e 12 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi e do Senai e com a jurisprudência do TCU; 1.7.1.2. a exigência de o licitante possuir em seu quadro técnico, já na fase de licitação, os profissionais pretendidos, constitui regra inibidora do caráter competitivo da licitação e colide com o art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi e do Senai e com a jurisprudência do TCU, pois o essencial é que o profissional esteja em condições de efetivamente desempenhar seus serviços no momento da execução de um possível contrato, sendo que, não restou clara, no edital, a possibilidade de celebração de contrato com cláusula condicional, especificando que os serviços somente seriam prestados em caso de sucesso no certame pelo interessado; 1.7.2. Determinar à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas que informe esta decisão ao representante, ao Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais e ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais, registrando que o conteúdo da deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.